Tribunal: TJDFT
Processo: 0000770-05.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora